Tribunal: TJMT
Processo: 1025566-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025566-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RONAN LEANDRO BORBA - CPF: 710.563.861-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO RICARDO DOS SANTOS - CPF: 436.956.989-34 (AGRAVANTE), EDINALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.969.601-20 (AGRAVANTE), ADILSON MANOEL DOS SANTOS - CPF: 069.789.708-75 (AGRAVANTE), CLEIDE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.515.611-40 (AGRAVANTE), DILEUZA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 429.653.491-20 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO DOS SANTOS - CPF: 027.338.551-82 (AGRAVANTE), TEREZINHA ALVES DOS SANTOS - CPF: 916.067.561-68 (AGRAVANTE), HELENA MARIA BEZERRA SANTOS - CPF: 033.651.601-08 (AGRAVADO), EDINALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.969.601-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), ADILSON MANOEL DOS SANTOS - CPF: 069.789.708-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.515.611-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DILEUZA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 429.653.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RICARDO DOS SANTOS - CPF: 027.338.551-82 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA ALVES DOS SANTOS - CPF: 916.067.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KELIANE DOS SANTOS CAMANHO - CPF: 033.264.731-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EXCLUSÃO DE BEM DO INVENTÁRIO – CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO CELEBRADO PELO INCRA EM NOME DA MEEIRA – POSSE EXERCIDA PELO DE
CUJUS
– DIREITO POSSESSÓRIO – CARÁTER PATRIMONIAL – TRANSMISSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE PARTILHA – PRINCÍPIO DA
SAISINE
– ARTS. 1.784 E 1.206 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS – DECISÃO REFORMADA – PRESERVAÇÃO DO IMÓVEL NO INVENTÁRIO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O princípio da saisine (art. 1.784 do CC) assegura a imediata transmissão aos herdeiros de todos os bens e direitos de conteúdo econômico do falecido, inclusive os de natureza possessória.

A posse, de caráter patrimonial, transmite-se aos herdeiros com os mesmos caracteres em que era exercida pelo autor da herança (art. 1.206 do CC), sendo possível sua inclusão e partilha no inventário, ainda que o bem não esteja formalmente registrado em nome do de cujus.

O fato de se tratar de lote rural concedido pelo INCRA não impede o reconhecimento e a partilha dos direitos possessórios, sobretudo quando comprovado que a posse foi exercida em vida pelo falecido, antes da emissão do Contrato de Concessão de Uso em nome exclusivo da meeira.

Precedentes do STJ e desta Corte reconhecem a viabilidade da partilha de direitos possessórios em inventário, por constituírem expressão de valor econômico e integraram o patrimônio do falecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por PEDRO RICARDO DOS SANTOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Inventário de no 1001382-90.2025.8.11.0086, movida em face de HELENA MARIA BEZERRA SANTOS e outros, determinou a exclusão da parcela rural no 376, integrante do Projeto de Assentamento Coqueiral/Quebó, do acervo hereditário deixado por Pedro Ricardo dos Santos, sob o fundamento de que a formal titularidade do imóvel encontra-se atualmente em nome da meeira, ora agravada, em razão da concessão realizada pelo INCRA por meio de Contrato de Concessão de Uso (CCU) datado de 31/05/2022.

Em suas razões, o agravante sustenta, em apertada síntese, que o falecido Pedro Ricardo dos Santos exerceu posse mansa, pacífica e produtiva sobre o imóvel rural (lote 376, do PA Coqueiral/Quebó, no Município de Nobres/MT) por mais de 30 anos, juntamente com os filhos da primeira união, e que tal posse é dotada de valor patrimonial transmissível por herança, nos termos do art. 1.206 do Código Civil.

Sustenta que a decisão agravada violou os princípios da saisine, da igualdade entre os herdeiros e da função social da posse agrária, privando parte dos herdeiros do único bem de valor no espólio.

Assegura que os direitos possessórios podem e devem ser partilhados em inventário, conforme jurisprudência consolidada, sendo a regularização posterior matéria de competência exclusiva do INCRA.

Afirma que a exclusão do imóvel da partilha impede inclusive a futura regularização da posse pelos herdeiros perante o órgão fundiário.

Defende a nulidade da decisão por ausência de contraditório, tendo sido proferida sem a devida oitiva das partes, em afronta ao art. 10 do CPC.

Pontua que a situação reclama o deferimento de tutela de urgência para evitar dano irreparável ao acervo sucessório, tendo em vista a apropriação exclusiva dos frutos do imóvel rural por parte da meeira, à revelia dos demais herdeiros.

Por tais fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso, com a consequente manutenção provisória do imóvel no inventário. No mérito, pugna pela reforma definitiva do
decisum
.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

O pedido de liminar foi deferido no Id. 305693871.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 305693871, pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
no Id. 310541459.

O representante ministerial deixou de intervir no feito.

É o relatório

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do inventário dos bens deixados por Pedro Ricardo dos Santos, que determinou a exclusão da Parcela Rural no 376, integrante do Projeto de Assentamento Coqueiral/Quebó, do acervo hereditário, sob o fundamento de que o bem seria de titularidade exclusiva da meeira, ora agravada, Helena Maria Bezerra Santos.

Pois bem.

De início, registro que o contraditório foi regularmente instaurado nos autos de origem, tendo a agravada apresentado contestação aos pedidos formulados pelo requerente, o qual, por sua vez, apresentou impugnação tempestiva. Afasta-se, portanto, a preliminar de nulidade por ausência de prévia oitiva da parte adversa.

Superada a questão processual, passa-se ao núcleo da controvérsia, que não se restringe à mera análise da titularidade formal administrativa do lote perante o INCRA, mas envolve questão de natureza substancial e de maior envergadura jurídica: a existência de direitos possessórios adquiridos pelo falecido e sua comunicabilidade com a meeira e os herdeiros.

Com efeito, o princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil, estabelece que, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Essa transmissão compreende não apenas a propriedade formal, mas todo o conjunto de bens, direitos e ações de conteúdo econômico, o que, por evidente, abrange o direito possessório.

De igual modo, o art. 1.206 do mesmo diploma é expresso ao dispor que a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres, reforçando o caráter sucessível da posse, inclusive nas hipóteses em que ainda não consolidado o domínio.

Não se ignora que o art. 612 do CPC faculta ao juízo do inventário remeter às vias ordinárias a resolução de “questões de alta indagação”, quando dependentes de dilação probatória complexa. Todavia, não se vislumbra, no caso concreto, necessidade de instrução aprofundada, uma vez que a posse do falecido sobre o imóvel rural encontra-se documentalmente comprovada e não foi objeto de impugnação específica pela agravada.

No caso em debate, o agravante sustenta que o
de cujus
exercia posse mansa, pacífica e contínua sobre o lote há mais de 30 anos, circunstância não refutada pela companheira sobrevivente.

Nas peças de defesa (Id. 3206286928, pág. 47), a agravada limita-se a alegar que o bem
“trata-se de Contrato de Concessão de Uso, o qual inclusive já se encontra em sua totalidade em nome da requerida”
, pleiteando, por conseguinte, sua exclusão da partilha.

Ou seja, a controvérsia jurídica acerca da posse subsiste e é manifesta, pois a impugnação apresentada restringe-se à titularidade formal, deixando intacta e incontroversa a alegação central de que o falecido Pedro Ricardo dos Santos mantinha a posse, uso e exploração do imóvel em vida.

Essa omissão processual enseja a aplicação do art. 341 do CPC, que dispõe:
“Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, (...).”

Logo, a presunção de veracidade recai, assim, sobre a posse exercida em vida pelo
de cujus
, fato que - além de não impugnado - é corroborado por prova documental robusta acostada aos autos.

Veja que, do Relatório Técnico emitido pelo INCRA, datado de 2013, o falecido Pedro Ricardo dos Santos figura como ocupante formal da Parcela 376 desde o ano de 1989, ao lado da companheira, a Sra. Helena Maria Bezerra Santos, sendo, inclusive, reconhecido no sistema SIPRA como beneficiário do Programa Nacional de Reforma Agrária.

Ainda que o INCRA, em 2022, tenha formalizado o Contrato de Concessão de Uso (CCU) exclusivamente em nome da agravada - Sra. Helena Maria, tal fato ocorreu quando já estava viúva, ou seja, após o óbito do possuidor originário, não sendo apto, por si só, a anular ou apagar a situação jurídica consolidada da posse exercida em vida pelo
de cujus
.

Por sua vez, o Magistrado
a quo
fundamentou a exclusão do imóvel sob o argumento de que
“os direitos possessórios relacionados a bem cedido pelo INCRA não integram o acervo hereditário, competindo à autarquia federal avaliar sua continuidade
”, além de invocar a inexistência de titularidade formal da posse em nome do falecido Pedro Ricardo dos Santos.

Contudo, “
o imóvel rural comprovadamente adquirido na constância da convivência deve ser partilhado, ainda que oriundo de Contrato de Concessão de Uso com condição resolutiva outorgado pelo INCRA. O fato de se tratar de terra pública, por não haver escritura em nome de particular, não conduz à ausência da posse e do direito sobre ela, pois trata-se de área rural sujeita à ocupação e aquisição junto ao Poder Público, e a posse constitui caráter patrimonial, sendo, portanto, viável a partilha do direito possessório.”
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000274-15.2019 .8.11.0093, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024).

Com efeito, diante do caráter patrimonial da posse, entendo que a celebração do Contrato de Concessão de Uso (CCU), em nome exclusivo da agravada, posteriormente ao óbito do
de cujus
, não afasta o vínculo possessório anterior, tampouco deslegitima, de plano, o direito à partilha do direito possessório sobre o lote, comunicável ao espólio na proporção devida.

O art. 620, IV, “g”, do CPC, inclusive, autoriza expressamente a sobrepartilha de direitos e ações, o que abarca a posse regularmente exercida e posteriormente descoberta, reforçando a transmissibilidade do direito possessório.

Assim, a exclusão do lote do inventário - fundada apenas na atual formalização da titularidade em nome da meeira, e antes do esclarecimento judicial acerca da origem, natureza e comunicabilidade da posse exercida em vida pelo
de cujus
- pode ensejar a consolidação de situação jurídica irreversível, sobretudo diante de eventuais atos de disposição ou consolidação de domínio que venham a ser promovidos unilateralmente.

Nesse contexto, a manutenção do bem no acervo hereditário revela-se medida juridicamente adequada e necessária à preservação do equilíbrio patrimonial e à observância dos princípios da igualdade sucessória e da segurança jurídica.

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO . PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDEMTE STJ. SENTENÇA REFORMADA .

I - Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, devido à não apresentação de registro imobiliário atualizado do imóvel.

II – No entanto, é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis, conforme entendimento do STJ.

III - Sentença anulada para permitir o prosseguimento do inventário com a inclusão dos direitos possessórios .

IV – Recurso conhecido e PROVIDO.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08556451420228140301 21494128, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2a Turma de Direito Privado).

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja mantida a parcela rural no 376, do Projeto de Assentamento Coqueiral/Quebó, no acervo patrimonial de Pedro Ricardo dos Santos, a fim de que sejam regularmente apurados e partilhados os direitos possessórios correspondentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025